Tribunal: TJMT
Processo: 1019686-46.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019686-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extinção da Execução, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 09.572.101/0001-01 (AGRAVANTE), FABIANA PIZZATTO SANTI (AGRAVADO), MARCELO PRATAVIEIRA MACHADO - CPF: 009.768.441-41 (ADVOGADO), FABIANA PIZZATTO SANTI - CPF: 013.638.721-76 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DO PREPARO - INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO EM DOBRO (§ 4º DO ART. 1.007 DO CPC) – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA - DESERÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

O preparo é requisito para a admissibilidade do Recurso, que deve ser declarado deserto se o agravante, apesar de intimado, não efetua o recolhimento em dobro como determina o § 4º do art. 1.007 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno n. 1019686-46.2021.8.11.0000 de decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento por ausência do preparo.

A agravante afirma que o recolhimento das custas foi feito e apresentou as guias.

Pugna pelo provimento do Agravo Interno.

Incluir em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante interpôs Agravo de Instrumento contra decisão que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, indeferiu o pedido de extinção do feito.

Todavia, o recurso foi interposto sem o preparo (Id 107697450), sendo então determinado o recolhimento em dobro sob pena de deserção (Id 108434478).

Devidamente intimada, a agravante informou que havia feito o pagamento conforme os comprovantes juntados.

Todavia, a guia a que ela se refere além de estar vinculada aos autos em primeiro grau, está em desacordo com a Lei n. 11.077/2020, já que o valor atual das custas recursais é de R$ 330,72, e a que foi juntada é de R$ 155,88 (Id 114426977 - Pág. 1/2).

Posto isso, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022